Tribunal: TJMT
Processo: 1005746-61.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005746-61.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROVINO KOPSCH - CPF: 709.279.019-00 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 9). DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. LEVANTAMENTO DO EMBARGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS LEGAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 859052/2011, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 129548 e do Termo de Embargo nº 122928, determinando o cancelamento definitivo do embargo e a exclusão da área dos registros ambientais da SEMA/MT, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses vinculantes firmadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), bem como os efeitos dessa prescrição sobre o auto de infração, o termo de embargo e as demais teses recursais suscitadas.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato, nos termos do art. 19, § 2º, e art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

4.

Despachos de mero encaminhamento e diligências acessórias, como solicitação de certidão de antecedentes, não configuram atos inequívocos de impulso processual ou de instrução aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente.

5.

Constatada a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos entre a cientificação do autuado e a decisão administrativa de primeira instância, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

Reconhecida a prescrição intercorrente, todos os atos dela decorrentes tornam-se nulos, inclusive o termo de embargo, por se tratar de medida acessória indissociável do auto de infração principal.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente constitui fundamento autônomo e suficiente para a procedência da ação, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive aquelas relativas a óbito do autuado, bis in idem e mérito da infração.

8.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.
2. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade do auto de infração e de todos os atos sancionatórios e acessórios dele decorrentes, inclusive o termo de embargo.”

3.
A ausência de impugnação específica quanto ao comando sentencial que determinou o levantamento do embargo administrativo acarreta a preclusão recursal, vedada sua rediscussão em grau de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 487, I; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, caput e § 2º, e 20; Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJMT, AgInt nº 1011877-97.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1028788-87.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ROVINO KOPSCH em ação ordinária de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 129548 e do Termo de Embargo nº 122928, determinando o cancelamento definitivo do embargo e a exclusão da área dos registros públicos ambientais da SEMA/MT. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

a) a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o juízo de origem deixou de considerar marcos interruptivos válidos no curso do processo administrativo;

b) a incorreta aplicação das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, especialmente quanto ao termo inicial e à forma de contagem da prescrição;

c) a impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo óbito do autuado, uma vez que não foi apresentada certidão de óbito válida, o falecimento teria ocorrido após a decisão administrativa definitiva e a penalidade já havia sido constituída validamente;

d) a inexistência de bis in idem, pois não ficou comprovada a identidade de áreas entre os autos de infração lavrados pelo IBAMA e pela SEMA;

e) a necessidade de exclusão ou minoração equitativa dos honorários advocatícios, com observância à tese firmada no IRDR nº 1002846-77.2022.8.11.0000.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que seja julgado improcedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, tratando-se de questão de natureza meramente patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ROVINO KOPSCH em ação ordinária de nulidade de ato administrativo,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 129548 e do Termo de Embargo nº 122928, determinando o cancelamento definitivo do embargo e a exclusão da área dos registros públicos ambientais da SEMA/MT
.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] Inicialmente, cumpre registrar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do IRDR nº 1012668- 37.2022.8.11.0000, julgado em 22/07/2024, fixou as seguintes TESES fundamentais para o deslinde da presente demanda: "I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução." Estas teses, com força vinculante, devem ser aplicadas ao caso concreto. Da Prescrição Intercorrente: A QUESTÃO CENTRAL dos autos refere-se à ocorrência de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no Processo Administrativo nº 85905/2011. O Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso por sua natureza eminentemente processual, estabelece em seu art. 19, §2º: "Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação". O art. 20 do mesmo Decreto estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição: "Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual". Assim, da análise cronológica do processo administrativo, temos que: · 01/12/2011 – Lavratura do Auto de Infração nº 129548; 26/12/2011 – Recebimento do AR (marco inicial da contagem); · 10/01/2012 – Despacho de encaminhamento (ato meramente ordinatório); · 22/12/2014 – Despacho determinando pesquisa para certidão de antecedentes; · 14/05/2015 – Certidão Negativa de Antecedentes/Reincidência; · 12/06/2015 – Decisão Administrativa de 1ª instância. Portanto, entre o recebimento do AR (26/12/2011) e a decisão administrativa (12/06/2015) transcorreram 3 anos, 5 meses e 17 dias, período superior ao limite de 3 anos estabelecido no decreto. Os únicos atos praticados no interstício foram: Despacho de encaminhamento em 10/01/2012 (ato meramente ordinatório); Despacho para pesquisa de antecedentes em 22/12/2014 (após quase 3 anos de inércia); Certidão de antecedentes em 14/05/2015. O despacho de encaminhamento de 10/01/2012 constitui ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório ou instrutório capaz de interromper a prescrição, conforme as teses fixadas no IRDR que exigem "atos processuais efetivos que importem apuração do fato". Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 (quase 3 anos), o processo permaneceu totalmente paralisado, CONFIGURANDO a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. O despacho de 22/12/2014, determinando pesquisa de antecedentes, e a subsequente certidão de 14/05/2015 não possuem o condão de interromper a prescrição já consumada, além de constituírem atos meramente acessórios à instrução processual. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo Interno nº 1011877-97.2024.8.11.0000, julgado em 20/05/2025, confirmou o entendimento sobre a prescrição intercorrente no presente caso, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do Estado e MANTENDO a decisão que reconheceu a prescrição. Portanto, está inequivocamente CONFIGURADA a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE no PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 85905/2011. O Requerente alega extinção da punibilidade em razão do óbito de Vilmar Antônio Paese, ocorrido em 28/07/2020, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários. Contudo, esta alegação NÃO PROSPERA pelas seguintes razões: a) Ausência de certidão de óbito específica: Embora a escritura pública tenha fé pública, a comprovação de óbito para fins de extinção da punibilidade exige certidão específica emitida pelo registro civil competente, nos termos do art. 9º, I, do Código Civil. b) Momento do óbito: Considerando-se verdadeira a informação constante da escritura (óbito em 28/07/2020), este ocorreu muito posteriormente à decisão administrativa de 1ª instância (12/06/2015) e à homologação (12/06/2015), bem como ao cadastramento da dívida no SADA (19/04/2017). c) Processo administrativo já finalizado: O processo administrativo teve sua fase punitiva encerrada em 2015, com a devida homologação da decisão condenatória, transitando em julgado antes do alegado óbito. Nessas condições, a MORTE SUPERVENIENTE do Autuado não possui o condão de extinguir as penalidades já definitivamente aplicadas. Do Bis in Idem: O Requerente sustenta a ocorrência de bis in idem em razão de autuação anterior pelo IBAMA na mesma área (Auto de Infração nº 490296-D de 04/09/2010). Esta alegação RESTA PREJUDICADA pelo RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, que constitui fundamento suficiente e autônomo para a procedência da demanda. Ademais, mesmo que fosse necessária a análise do mérito desta questão, observa-se que: a) Os Autos de Infração foram lavrados em momentos distintos (IBAMA em 2010, SEMA em 2011); b) Não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a perfeita identidade das áreas embargadas; c) O ordenamento jurídico permite a dupla autuação pelo mesmo fato, sendo vedada apenas a dupla cobrança/execução, conforme previsto nos arts. 76 da Lei nº 9.605/98 e 12 do Decreto nº 6.514/2008, que exigem o efetivo pagamento de uma das multas para caracterizar o bis in idem. Dos Efeitos da Prescrição sobre o Embargo: RECONHECIDA a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do Processo Administrativo, todos os atos dele decorrentes, incluindo o Termo de Embargo nº 122928, devem ser considerados nulos. O EMBARGO ADMINISTRATIVO é MEDIDA ACESSÓRIA vinculada ao AUTO de INFRAÇÃO principal. Anulado este por prescrição, impossível a manutenção daquele, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] Dessa forma, PROCEDENTE a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS para DECLARAR a NULIDADE do Auto de Infração nº 129548 e do Termo de Embargo nº 122928, lavrados no âmbito do Processo Administrativo nº 85905/2011, bem como DETERMINAR o CANCELAMENTO DEFINITIVO do Termo de Embargo nº 122928, com a consequente exclusão da área embargada dos registros públicos ambientais da SEMA-MT, tanto da lista de áreas embargadas quanto das páginas de consulta de mapas mantidos pelo sistema da SEMA-MT e DECLARAR a EXTINÇÃO do Processo Administrativo nº 85905/2011, determinando seu arquivamento com fundamento na prescrição intercorrente. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 147698857. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso I, do CPC/2015.”

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 859052/2011, que resultou na lavratura do Auto de Infração nº 129548 e do Termo de Embargo nº 122928 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Como se sabe, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

Em nosso Estado a matéria é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Este decreto substituiu o Decreto Estadual nº 1986/2013, mantendo as disposições relativas à prescrição para apuração das infrações administrativas.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso por sua natureza processual, estabelece em seu art. 19, § 2º:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

O art. 20 do mesmo Decreto estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Outrossim, cumpre destacar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do julgamento do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou teses jurídicas vinculantes acerca da prescrição em processos administrativos ambientais, que devem ser aplicadas ao caso concreto. As teses fixadas foram as seguintes:

"I - A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual 1986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1 - As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual 1986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II - Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1 - A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1986/13.

III - O Decreto Estadual 1986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 - Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 11/1/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19."

Analisando a cronologia dos atos praticados no Processo Administrativo nº 859052/2011, conforme documentação juntada aos autos, verifica-se:

- 01/12/2011: Lavratura do Auto de Infração nº 129548;

- 26/12/2011: Recebimento do AR (cientificação do autuado);

- 10/01/2012: Despacho de encaminhamento para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração;

- 22/12/2014: Despacho para a Coordenadoria de Procedimentos Administrativos e Controle de Processos Judiciais e Estratégicos;

- 14/05/2015: Certidão de antecedentes;

- 12/06/2015: Decisão Administrativa nº 1561/SUNOR/SEMA/2015.

Conforme a tese II.1 fixada no IRDR,
"a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução"
. O parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 também estabelece que se considera ato inequívoco da administração
"aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual"
.

No caso concreto, a análise cronológica do processo administrativo evidencia que
entre o recebimento do auto de infração (26/12/2011)
e a
decisão administrativa (12/06/2015)
transcorreu período superior a
três anos e cinco meses
, sem qualquer impulso processual relevante que pudesse caracterizar instrução ou apuração de mérito, à luz do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Os atos praticados no interstício — um despacho de encaminhamento em 10/01/2012 e outro determinando pesquisa de antecedentes em 22/12/2014 — são, como corretamente reconheceu o juízo
a quo
,
atos meramente ordinatórios
, sem conteúdo instrutório ou decisório capaz de interromper o curso prescricional. Assim,
consumada a prescrição intercorrente
, impõe-se reconhecer a
nulidade do Auto de Infração e de todos os atos dele decorrentes
, inclusive o Termo de Embargo nº 122928.

Em outras palavras, reconhecida a prescrição intercorrente no processo administrativo, todos os atos dele decorrentes, incluindo o Termo de Embargo nº 122928, devem ser considerados nulos. O embargo administrativo é medida acessória vinculada ao auto de infração principal. Anulado este por prescrição, impossível a manutenção daquele, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 - INTERPRETAÇÃO DO IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 - TEMA 09 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE - ANULAÇÃO DA CDA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. (...) 4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. No presente caso, houve paralisação entre agosto de 2012 e maio de 2016, configurando a prescrição intercorrente. 5. O IRDR nº 1012668-37.2022.811.0000 - Tema 09 fixou a aplicação do Decreto Estadual nº 1986/2013, que estabelece os prazos para a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo ambiental. Este decreto regula a prescrição punitiva e intercorrente nos casos em que o processo administrativo ambiental se encontra paralisado por mais de três anos sem impulso processual efetivo. (...)" (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028788-87.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/01/2025, Data de Publicação: 23/01/2025)

E M E N T A: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de processo administrativo ambiental, decorrente de auto de infração e termo de embargo/interdição lavrados por suposto descumprimento de exigências ambientais e degradação de vegetação nativa. A sentença reconheceu a nulidade da notificação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi validamente realizada, observando-se a ordem legal de comunicação dos atos administrativos; e (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental sancionador. III. Razões de decidir. 3. A notificação dos atos administrativos deve observar ordem de precedência legalmente estabelecida, assegurando-se, prioritariamente, a ciência pessoal do autuado mediante intimação direta, por representante legal ou via postal com aviso de recebimento. A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se justifica quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado. 4. A opção imediata pela notificação editalícia, após única tentativa de comunicação postal devolvida com a anotação "Não Procurado", quando a Administração dispunha de outros endereços e de representante legal regularmente constituído, configura inobservância da ordem legal de notificação e vício insanável no procedimento administrativo. 5.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, prevista no Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos de apuração e julgamento de infrações ambientais, não alcançando procedimentos de licenciamento ambiental. A prescrição intercorrente ocorre quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos
. 6.
Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se igualmente inválidos. O transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido, sem diligência eficaz para o prosseguimento do feito, configura prescrição intercorrente
. 7. O sobrestamento do feito aguardando julgamento de tema em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica quando ausente determinação de suspensão nacional dos processos. A fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo indevida a aplicação do critério equitativo quando os valores não forem ínfimos. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso não provido. Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal. Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e somente se legitima quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sendo inválida quando a Administração dispõe de outros endereços ou de representante legal do autuado. 2. A prescrição intercorrente administrativa ambiental, regulada pelo Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos sancionadores de apuração de infrações ambientais, incidindo quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. 3. Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se inválidos, configurando-se prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1º, inc. IV; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, inc. I; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 1º, 4º, § 9º, 19, caput e § 2º, e 20, incs. I, II e III; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 20, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9); STJ, Tema nº 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; STF, RE nº 1.412.069 (Tema nº 1.255). (N.U 1000521-41.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”

Ressalta-se que,
reconhecida a prescrição intercorrente
, o exame das demais teses recursais restam prejudicadas, haja vista que a extinção da pretensão trazida à lume
constitui fundamento autônomo suficiente para a procedência da ação
e invalidação de todo o procedimento administrativo.

Ainda que assim não fosse, as demais alegações do Estado — relativas à inexistência de
bis in idem
, ao suposto equívoco na aplicação do IRDR, ao falecimento do autuado e à fixação dos honorários —
não infirmam a solidez da sentença
.

Quanto ao alegado óbito de Vilmar Antônio Paese, o juízo de origem corretamente afastou sua influência sobre o resultado do processo, pois, mesmo que comprovado,
o falecimento é posterior à decisão administrativa definitiva e ao encerramento da fase punitiva
, não produzindo, portanto, qualquer efeito extintivo sobre a sanção já constituída.

No tocante ao
bis in idem
, o fundamento prescricional torna desnecessária a análise de mérito, mas, de todo modo, a alegação não se sustenta, uma vez que não restou comprovada a identidade das áreas ou a duplicidade de cobrança pela mesma conduta.

Outro ponto relevante diz respeito ao levantamento do embargo da área
, cuja determinação
não foi objeto de insurgência específica por parte do Estado de Mato Grosso nesta via recursal
. Desse modo, ainda que, em tese, o desembargo e a consequente liberação da área para uso dependam de
prévia análise técnica pelo órgão ambiental competente
, no exercício de suas atribuições legais,
é certo que competia ao ente estatal impugnar oportunamente tal comando judicial
, o que não ocorreu na espécie. Assim,
opera-se a preclusão recursal quanto a esse ponto
, inviabilizando sua rediscussão nesta instância.

O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto no art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Não se justifica, portanto, a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, pois tal dispositivo só é aplicável quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1076, fixou a tese de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa".

Portanto, não há razão para a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026